Tribunal: TJMT
Processo: 1005341-06.2024.8.11.0086
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005341-06.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON VINICIUS MARTINUSSI DE FREITAS - CPF: 012.962.682-17 (APELADO), THAINA MARTINS FERNANDES VILELA - CPF: 025.824.202-71 (ADVOGADO), ANA GABRIELA CAVASIN MILHOMENS - CPF: 031.769.802-80 (ADVOGADO), FABRICIA MARTINUSSI PRADO - CPF: 902.238.962-68 (APELADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABRICIA MARTINUSSI PRADO - CPF: 902.238.962-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Banco
Agibank
S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Edson Vinicius
Martinussi
de Freitas, representado por Fabrícia
Martinussi
Prado. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinou a cessação dos descontos, a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito com RMC; (
ii
) estabelecer se são devidos os valores descontados a esse título e se há obrigação de indenizar por danos morais; (
iii
) determinar se o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes da falha na prestação do serviço, conforme a Súmula 297 e a Súmula 479 do STJ.

4. Demonstrada a ocorrência de descontos mensais no benefício previdenciário do autor sob a rubrica de RMC, incumbe à instituição financeira comprovar a existência da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A ausência de contrato assinado ou qualquer meio idôneo de validação da vontade do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança.

6. Os descontos sobre verba de natureza alimentar sem respaldo contratual configuram apropriação indevida e ensejam indenização por danos morais.

7. A restituição dos valores descontados deve ser simples, ante a ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. O valor fixado a título de dano moral é proporcional, razoável e adequado às funções compensatória e pedagógica da indenização, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à instituição financeira comprovar a contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sob pena de responder objetivamente por descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor.

2. A ausência de contratação válida autoriza a restituição simples dos valores descontados e configura dano moral indenizável quando os valores recaem sobre verba alimentar.

3. A devolução em dobro exige comprovação de má-fé, não presumida pela simples cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Apelação Cível n. 1009437-85.2025.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.12.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000391-74.2024.8.11.0046, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005341-06.2024.8.11.0086

BANCO AGIBANK S.A X DSON VINICIUS MARTINUSSI DE FREITAS E FABRICIA MARTINUSSI PRADO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO AGIBANK S.A. com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança de Reserva de Margem Consignável (RMC) c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por EDSON VINICIUS MARTINUSSI DE FREITAS, representado por FABRÍCIA MARTINUSSI PRADO.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes; determinar que o réu se abstivesse de realizar novos descontos no benefício do autor; condenar o banco à restituição simples dos valores descontados, com correção monetária e juros nos termos fixados na sentença.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o BANCO AGIBANK S.A., em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço. Por isso, pugna pela improcedência do pedido de restituição dos valores, ausência de dano moral; e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado (ID. 340623375).

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença (ID. 340623377).

Preparo recursal recolhido (ID. 340635856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a verificação da validade do negócio jurídico celebrado entre as partes vinculado à reserva de margem consignável – RMC, bem como da legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

Nesse contexto, a relação jurídica estabelecida insere-se no âmbito das relações de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva pelos danos causados ao consumidor, inclusive aqueles decorrentes de fortuito interno, consoante dispõe a Súmula 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, mostra-se legítima a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

No caso concreto, dos extratos do INSS restam demonstrados a ocorrência de descontos mensais no benefício previdenciário do autor, especificamente sob a rubrica de empréstimo sobre a RMC (ID. 340622935 e 340622941).

Por outro lado, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, deixando de apresentar contrato assinado, gravação de voz, aceite eletrônico ou qualquer outro meio idôneo apto a evidenciar a manifestação válida de vontade do consumidor.

Os documentos unilateralmente produzidos não suprem tal exigência, sendo certo que a realização de descontos sobre verba de natureza alimentar, sem respaldo contratual, configura falha grave na prestação do serviço, em violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança.

A conduta da instituição financeira extrapola o mero descumprimento contratual, pois implica apropriação indevida de valores mediante utilização da estrutura do sistema consignado, sem autorização do titular do benefício.

Nesse sentido, tem se posicionado esta Corte:

“(...) A instituição financeira que efetua descontos em benefício previdenciário sem comprovação de contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável responde objetivamente pela falha na prestação do serviço. 2. É devida a restituição simples dos valores indevidamente descontados, e caracterizado o dano moral quando os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente, sem autorização contratual.”
(N.U 1009437-85.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025).

Assim, ausente a contratação, os descontos são manifestamente ilegais, impondo-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados.

No tocante à repetição em dobro dos valores descontados, não resta evidenciada a má-fé, condição necessária à aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Nesse sentido, colhe-se entendimentos desta Corte:

“(...) A má-fé na cobrança indevida deve ser evidenciada para que se configure a devolução em dobro, e não havendo comprovação a restituição do valor deve ocorrer de forma simples. (...)”
(N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025).

Quanto ao dano moral, os descontos indevidos recaíram sobre benefício previdenciário, comprometendo renda mínima destinada à subsistência do autor, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

O valor arbitrado na sentença mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, não comportando redução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono da parte apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026